Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701982-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. LEI N. 9.307/96. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL E MATERIAL. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE INTERVIR NA INTERPRETAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO DO CONFLITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a nulidade da citação, o prazo para a resposta deve ser devolvido ao réu, sendo inviável a decretação da revelia. 2. A Lei n. 9.307/96 estabelece as regras básicas para a condução dos procedimentos arbitrais e a execução das sentenças arbitrais. Eventual descumprimento do negócio celebrado entre as partes deve, obrigatoriamente, ser submetido ao árbitro, nos termos dos arts. 4o e 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.308/96, limitando-se o Poder Judiciário à verificação do aspecto formal do procedimento arbitragem, conforme registrado na r. sentença. 3. No caso, foram observadas as formalidades previstas na legislação e no regimento interno da CCA/GO, bem como houve a concordância de todos os atos praticados, evidenciando a regularidade do procedimento arbitral, sem objeções por parte dos envolvidos. 4. Uma vez que inexistem circunstâncias excepcionais previstas em lei (art. 32 da Lei n. 9.307/96) - é vedado ao Poder Judiciário interferir na interpretação ou na aplicação das decisões do Tribunal Arbitral. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a extemporaneidade da apresentação da contestação pelo recorrido. Assevera que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo de resposta a fluir da data de sua presença no processo e, in casu, o comparecimento espontâneo do recorrido ocorreu em 08.06.2022 e somente realizou a contestação em 12.08.2022, quando já ultrapassado o estabelecimento legalmente, razão pela deveria ser declarada a sua revelia; b) artigo 32 da Lei 9.307/96, sustentando, em síntese, a nulidade do laudo arbitral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 239, §1o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Vê-se dos autos que, ao invés de ter sido expedido mandado de citação, uma vez que se trata da fase de conhecimento, foi expedido mandado de citação, penhora e avaliação, para o pagamento da quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) (ID 126357408). Assim, diante do equívoco no envio do documento, o réu compareceu aos autos para suscitar a nulidade da citação, tendo sido proferida decisão interlocutória (ID 59883006), em que foi acolhida a nulidade e determinada a devolução do prazo para o oferecimento da contestação no prazo de 15 dias, o que restou cumprido, não se havendo, portanto, de se falar em revelia. (ID 66477872 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 32 da Lei 9.307/96. Com efeito, ao concluir pela regularidade do procedimento arbitral, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023